Tribunal: STF
Processo: ARE 1451529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DO MUNICÍPIO QUE SE INSURGIU PARCIALMENTE QUANTO AO PLEITO DA MUNICIPALIDADE JÁ ATENDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ELEVAÇÃO DE NÍVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. DO ART. 16 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 35/2013 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPE. COMPROVAÇÃO QUE A AUTORA TOMOU POSSE NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL ANTES DA LCM 35/2013. DIREITO A SER ENQUADRADA COMO INGRESSANTE ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LCM 35/2013. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O Município de Caruaru apresentou recurso de apelação se insurgindo quanto ao fato de que a progressão funcional não deveria retroagir à data do requerimento administrativo.



    2. Sucede que, o Juízo de primeiro grau aplicou em sua sentença as disposições contidas na LCM 35/2013, que não asseguram o direito à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão funcional à data do requerimento administrativo.



    3. Assim, a rigor, este ponto da apelação do Município de Caruaru não deve ser conhecido.



    4. A imunidade recíproca, estabelecida no art. 150, VI, “a”, da CF, tem por foco, tão somente, os impostos, não se dirigindo, pois, às taxas (natureza jurídica das custas processuais).



    5. É perfeitamente possível o Município figurar como sujeito passivo desse tributo, salvo nos casos em que haja expressa isenção tributária, deflagrada por meio de Lei Estadual Específica (art. 176 do CTN).



    6. O ente federativo apelante não possui qualquer isenção tributária no pagamento das custas processuais, o que se pode inferir da Lei Estadual nº 17.116/2020.



    7. Recurso do Município de Caruaru conhecido em parte, e nessa extensão improvido.



    8. O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade nestes autos, declarou inconstitucional a expressão "retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva”, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão “que terá efeitos apenas após a decisão concessiva”, contida no art. 1º, da LC 26/2010.



    9. Para fins de enquadramento/progressão funcional, há de ser considerada como aplicável à demandante a Lei Complementar 04/2003, legislação que já se encontrava em vigor quando de sua posse (22/02/2013), razão pela qual merece reforma a sentença combatida para considerar a recorrente como ingressante anterior à LCM 35/2013, fazendo jus ao enquadramento funcional nos termos da LCM 04/2003 com o recebimento das eventuais diferenças salariais existentes a serem apuradas em liquidação de sentença.



    10. Deve ser assegurado à recorrente o pagamento retroativo das verbas referentes à sua progressão funcional, tendo como base a data do requerimento administrativo, seja pelas razões já expostas - reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 16 LCM 35/2013-, seja pelo enquadramento da parte autora como ingressante antes da vigência da LCM 35/2013.



    11. Apelo adesivo da parte autora provido.



    12. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 29; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea a; 37; e 61, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente